Tribunal: TJSP
Processo: 1000105-84.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte terrestre de mercadorias – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Roubo de carga – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Responsabilidade civil da transportadora em razão do roubo da carga transportada. Excludente de responsabilidade decorrente de caso fortuito ou força maior não configurada – Caso em que a transportadora ré não agiu de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte terrestre de mercadorias – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Roubo de carga – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Responsabilidade civil da transportadora em razão do roubo da carga transportada. Excludente de responsabilidade decorrente de caso fortuito ou força maior não configurada – Caso em que a transportadora ré não agiu de acordo com as cautelas esperadas para a realização do transporte. Prova dos autos a revelar que o transporte foi realizado fora do horário previsto no "Plano de Gerenciamento de Riscos". Hipótese, ademais, em que a ré deixou de fornecer escolta armada em localidade que registra elevado número de roubo de cargas – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000486836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000105-84.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TNT
MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA., é apelado XL
SEGUROS BRASIL S.A..
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000105-84.2019.8.26.0004 -Voto no 7244
2
Apelação Cível no 1000105-84.2019.8.26.0004
Apelante: Tnt Mercurio Cargas e Encomendas Expressas Ltda.
Apelado: Xl Seguros Brasil S.a.
Comarca: São Paulo– 1a Vara Cível do Foro Regional da Lapa
Juiz de 1a instância: Júlio César Silva de Mendonça Franco
Voto no 7244
APELAÇÃO CÍVEL Transporte terrestre de mercadorias
Ação regressiva de ressarcimento de danos Roubo de
carga Sentença de parcial procedência Inconformismo
da ré Responsabilidade civil da transportadora em razão
do
roubo
da
carga
transportada.
Excludente
de
responsabilidade decorrente de caso fortuito ou força maior
não configurada Caso em que a transportadora ré não
agiu de acordo com as cautelas esperadas para a realização
do transporte. Prova dos autos a revelar que o transporte foi
realizado fora do horário previsto no “Plano de
Gerenciamento de Riscos”. Hipótese, ademais, em que a ré
deixou de fornecer escolta armada em localidade que
registra elevado número de roubo de cargas Sentença
mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ré contra a r. sentença de fls. 326/332, cujo relatório se adota, que, em
ação regressiva de ressarcimento de danos, julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de condenar a
ré ao pagamento da quantia de R$ 298.568,94 (duzentos e noventa e
oito mil quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos),
corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir do
desembolso efetivado pela autora (em 07/12/2017), e juros e mora de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000105-84.2019.8.26.0004 -Voto no 7244
3
1% ao mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca, a
autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais
na proporção de 25%, e a ré em 75%, bem como honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação (25% para o patrono da ré,
e 75% ao advogado da autora).
A ré sustenta, em síntese, que não há como lhe
imputar responsabilidade por evento para o qual não deu causa e
tampouco concorreu; que o juízo singular pecou ao afirmar que tinha o
dever de providenciar a escolta, haja vista que não havia nascido o
dever jurídico, com previsão em contrato e, por isso, não há de se falar
em percurso/raio mínimo; que constatada a ocorrência de força maior,
opera-se hipótese de exceção à regra de responsabilidade civil; que
eventuais medidas adicionais de segurança, como por exemplo, o
acompanhamento do veículo por escolta armada até seu destino final,
ou mesmo a instalação de outros equipamentos de segurança, seriam
ineficazes, pois não evitariam o delito. Aguarda, assim, a reforma da
sentença (fls. 348/353).
Recurso tempestivo, com recolhimento das
custas de preparo. Apresentadas as contrarrazões (fls. 348/353), os autos
foram encaminhados a este E. Tribunal.
Nesta
Instância
Superior
foi
realizada
audiência de tentativa de conciliação, a qual restou infrutífera (fls. 366).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000105-84.2019.8.26.0004 -Voto no 7244
4
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar se há responsabilidade civil da
empresa ré com relação ao transporte das mercadorias descritas na
inicial, bem como o dever de reparar regressivamente a autora
(seguradora) pelos valores que indenizou à empresa segurada.
A autora alega ter celebrado contrato de
seguro de carga com a empresa “Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda.”,
que por sua vez, contratou a empresa ré para realizar o transporte de
suas mercadorias. Relata que, em 09/06/2017, por volta das 22h40min,
na Rodovia Presidente Dutra, no bairro Seropédica, Município do
Estado do Rio de Janeiro-RJ, indivíduos armados abordaram o veículo
transportador da empresa ré e subtraíram a carga que transportavam.
Aduz que durante a apuração do evento, constatou que a empresa ré
(transportadora), descumpriu o plano de gerenciamento de risco em
diversos pontos, notadamente diante da ausência de escolta durante todo
o percurso rodoviário, o que aumentou a chance de ocorrência do
evento danoso e, por isso, tem o dever de ressarci-la do valor que
indenizou a segurada pela carga roubada, de R$ 395.435,26 (trezentos e
noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e seis
centavos), em 07/12/2017.
Com efeito, sobreveio sentença de parcial
procedência dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de
que a empresa ré transportadora deixou de providenciar a necessária
escolta ao veículo transportador por um percurso mínimo legitimamente
esperado pela contratante segurada, e cuja carga estava avaliada em R$
1.692.809,55 (um milhão, seiscentos e noventa e dois mil, oitocentos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000105-84.2019.8.26.0004 -Voto no 7244
5
nove reais e cinquenta e cinco centavos), em rota que passou por região
perigosa em período noturno, o que demonstra a falta de cautela da
empresa ré.
Restou incontroverso nos autos o roubo da
mercadoria transportada e as circunstâncias do ocorrido, conforme se
evidencia pela juntada da cópia do boletim de ocorrência de fls.
100/104.
Como cediço, o transportador é responsável
pela coisa do seu recebimento até a entrega ao destinatário, nos termos
do artigo 750 do Código Civil, presumindo-se sua responsabilidade por
quaisquer danos ou extravios da mercadoria transportada ocorridos
durante toda a viagem:
“Art. 750. A responsabilidade do transportador,
limitada ao valor constante do conhecimento, começa
no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a
coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou
depositada em juízo, se aquele não for encontrado.”
Como
se
vê,
a
responsabilidade
do
transportador, nos termos do Código Civil vigente, é de natureza
objetiva, sendo sua obrigação considerada de resultado. Vale dizer, cabe
ao transportador conduzir a coisa a seu destino, com as cautelas
necessárias e suficientes para mantê-la em bom estado e entregá-la no
prazo pactuado.
Dessa forma, em caso de transporte de carga, o
transportador pode afastar a sua responsabilidade por dano causado à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000105-84.2019.8.26.0004 -Voto no 7244
6
carga transportada caso comprove a ocorrência de fato exclusivo de
terceiro, força maior ou caso fortuito.
O roubo de carga constitui força maior que
exclui a responsabilidade da transportadora se demonstrado que esta
adotou todas as cautelas que razoavelmente dela se poderia esperar, ou
mesmo que adotou todas as cautelas que o contrato celebrado exigia, o
que não restou evidenciado na hipótese dos autos.
No caso, conforme se infere do boletim de
ocorrência (fls. 100/104), o caminhão da apelante estava trafegando na
Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, por volta das
22h40min, quando foi abordado por um homem portando fuzil que
ordenou ao motorista segui-lo até um beco dentro da “Comunidade
Acari”, onde permaneceu até as 3h20min, sendo liberado com a carreta
vazia.
Nesse contexto estaria configurada a causa
excludente de responsabilidade civil da apelante, sobretudo porque o
comportamento dos assaltantes impediu qualquer tipo de reação da
vítima. No entanto, evidencia-se que este tipo de crime vem sendo
praticado
frequentemente,
conforme
se
observa
das
notícias
amplamente divulgadas pela mídia (fls. 274/283) e, por isso, as
empresas de transporte devem aplicar medidas para evitar a ocorrência
de roubos de carga, até mesmo para mitigar seus prejuízos e preservar a
incolumidade física de seus motoristas.
É por essa razão que a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o roubo de mercadoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000105-84.2019.8.26.0004 -Voto no 7244
7
configura causa excludente de responsabilidade civil da empresa
transportadora, quando comprovado que esta observou as cautelas e
precauções a que está obrigada.
“RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE DE MERCADORIAS. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA. ROUBO DURANTE O TRAJETO. FORTUITO
EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 1. Ação
ajuizada em 19/03/2007. Recurso especial interposto em
21/01/2013 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. O
propósito recursal consiste em verificar a existência do direito de
regresso ao ressarcimento por seguro de mercadoria, que foi
roubada, com o emprego de arma de fogo, durante a prestação do
serviço
de
transporte
pela
recorrente.
3.
Inviável
o
reconhecimento de violação ao art. 535 do CPC/73 quando não
verificada no acórdão recorrido omissão, contradição ou
obscuridade apontadas pelos recorrentes. 4. A ausência de
prequestionamento das matérias relacionadas no recurso pelo
Tribunal de origem impõe a aplicação da Súmula 211/STJ. 5. O
roubo de mercadoria transportada, praticado mediante ameaça
exercida com arma de fogo, é fato desconexo ao contrato de
transporte e, sendo inevitável, diante das cautelas exigíveis da
transportadora, constitui-se em caso fortuito ou força maior,
excluindo-se sua responsabilidade pelos danos causados, nos
termos do CC/2002. 6. Conforme jurisprudência do STJ, 'se não
for demonstrado que a transportadora não adotou as cautelas que
razoavelmente dela se poderia esperar, o roubo de carga constitui
motivo de força maior a isentar a responsabilidade daquela'
(REsp 435.865/RJ,2a Seção). 7. Na hipótese dos autos, o Tribunal
de origem parece pôr em dúvida a própria ocorrência do fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000105-84.2019.8.26.0004 -Voto no 7244
8
delitivo. Contudo, não é possível ao Tribunal de origem atribuir
responsabilidade à transportadora, apenas por haver detalhes
supostamente ausentes no boletim de ocorrência, cuja ausência,
ademais, não desconfiguraria a própria ocorrência do roubo com
emprego de arma de fogo. 8. Mesmo diante de todas as
precauções e cautelas possíveis, a força maior é por si mesma
inevitável e irresistível e, por mais que se exija dos prestadores de
serviço de transporte terrestre de mercadoria, o roubo com
emprego de arma de fogo pode continuar a ocorrer, não sendo
exigível a existência de escolta armada, sem a prévia estipulação
contratual. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido.” (STJ, REsp. n° 1660163/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 06/03/2018)
Todavia, na hipótese dos autos, o transporte da
mercadoria ocorreu no período noturno (22h40min) tendo havido
escolta armada durante os primeiros 400km (quatrocentos quilômetros)
de viagem, escolta essa que não mais acompanhava o caminhão com a
carga valiosa quando chegou ao Rio de Janeiro, no período noturno.
A empresa seguradora embasa seu pedido de
ressarcimento com base na alegação de descumprimento, por parte da
apelante, do “Plano de Gerenciamento de Risco” (PGR). Afirma que na
data do roubo (09/06/2017) estava em vigor o “Termo de Dispensa”
firmado entre as partes em 10/08/2017 (fls. 151/152), o qual previa que
o não cumprimento das condições de gerenciamento de risco previstos
pela
seguradora
ensejaria
a
responsabilização
da
empresa
transportadora. Assim, em virtude da ausência de escolta armada
durante todo o trajeto, entende que a empresa ré está obrigada a
ressarcir os prejuízos sofridos pela empresa segurada (Lenovo).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000105-84.2019.8.26.0004 -Voto no 7244
9
Assim,
consigna-se
que
o
“Termo
de
Dispensa” (fls. 151/152) estava em vigor na data do roubo, sendo certo
que os “Planos de Gerenciamento de Riscos”, tanto o atual quanto o
anterior, previam a obrigatoriedade de observação do horário de
rodagem das 06h às 21h (fls. 151/174 e 247/251).
Portanto, a empresa ré, no momento da prática
delitiva que culminou com o roubo da carga discriminada na inicial,
agravou, indevidamente, os riscos do transporte, porquanto o caminhão
em questão estava trafegando em horário não previsto no Plano de
Gerenciamento de Riscos.
Além de não respeitar o horário de rodagem, a
ré, ora apelante, deixou de escoltar o caminhão na “Rodovia Presidente
Dutra” em trecho que registra elevado número de roubo de cargas,
conforme se infere da pesquisa juntada aos autos a fls. 274/283.
Em suma, era obrigação da ré efetuar a escolta
armada durante todo o percurso da viagem, na medida em que estava
rodando com o caminhão em trecho perigoso e fora do horário
convencionado entre as partes.
Em caso análogo ao dos autos, já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO - ROUBO DA CARGA (VINTE E SEIS
TONELADAS
DE
CHAPAS
DE
AÇO)
-
RÉ
-
NÃO
CONTRATAÇÃO DE SEGURO - TRANSPORTE - EFETIVAÇÃO
DURANTE A MADRUGADA - AUSÊNCIA DE ESCOLTA OU

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000105-84.2019.8.26.0004 -Voto no 7244
10
MONITORAMENTO - SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO -
TRANSPORTADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ARTS. 749 E 750 DO CÓDIGO CIVIL - AUTORA - PREJUÍZO -
DIREITO - RESSARCIMENTO INTEGRAL. APELO DA AUTORA
PROVIDO.” (TJSP, Apel. n° 1011430-82.2017.8.26.0309, Rel.
Des. Tavares de Almeida, 38a Câmara de Direito Privado, j.
23/10/2019).
Ademais, ainda que aplicáveis ao caso as
regras ordinárias de responsabilidade civil do transportador, as quais
preveem que o roubo de mercadorias em transporte terrestre em assalto
à mão armada constitui hipótese de excludente de responsabilidade, nos
termos do artigo 393, do Código Civil, é certo que a ré, ora apelante,
não agiu de forma diligente para prevenir ou evitar a ocorrência do
evento danoso, o que enseja a sua responsabilidade civil.
Diante disso, bem andou o MM. Juízo “a quo”
ao reconhecer o direito de regresso da seguradora, em face da empresa
transportadora, pelos fundamentos que transcrevo:
“(...)
É consentâneo que a atividade de transporte rodoviário de
cargas é uma atividade de risco. Apenas o fortuito externo
totalmente estranho à atividade do transportador é que teria o
condão de afastar a sua responsabilidade civil.
O roubo de carga rodoviária é considerado um caso fortuito
ou força maior capaz de afastar a responsabilidade do
transportador, desde que o mesmo tenha tomado todas as cautelas
ao seu alcance para evitar o fato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000105-84.2019.8.26.0004 -Voto no 7244
11
No caso, a ré transportadora deixou de providenciar a
necessária escolta ao veículo transportador por um percurso
mínimo legitimamente esperado pela contratante segurada, e cuja
carga estava avaliada em R$ 1.692.809,55 (fls. 114), em rota que
passou por região perigosa em período noturno (segundo
afirmado pela própria ré em contestação), o que demonstra a falta
de cautela da requerida.
Em razão disso, a ré deve mesmo arcar o ressarcimento do
seguro quitado à segurada, cujo pagamento realizado pela autora
está comprovado nos autos a fls. 105.
Ora, a obrigação do transportador de coisas é de resultado.
Ele tem a incumbência contratual de levar a coisa ao seu destino,
responsabilizando-se pela integralidade física da mesma, e só se
desincumbirá da obrigação no momento da efetiva entrega da
coisa ao destinatário.
Em havendo o inadimplemento contratual da requerida, esta
responderia perante o dono da carga. Porém, existindo contrato
de seguro, pelo qual a segurada é indenizada pelo sinistro
coberto, a seguradora sub-roga-se nos direitos da segurada,
mormente para acionar o causador do dano e obter o devido
ressarcimento.”
Por tudo, é de rigor a manutenção da r.
sentença, não tendo a apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a
sua conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de
Processo Civil, ante a não configuração de nenhuma das hipóteses legais
de excludente de responsabilidade civil.
No mais, observo ser desnecessário mencionar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000105-84.2019.8.26.0004 -Voto no 7244
12
individualmente cada um dos dispositivos legais indicados pelas partes
para fins de interposição recursal futura, sendo que o C. Superior
Tribunal de Justiça (EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo
Tribunal Federal (AgRg no REsp no 1.407.492/RS) admitem o
prequestionamento implícito, bastando que as questões impugnadas
sejam apreciadas de forma fundamentada.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados
em Primeiro Grau em favor dos patronos da apelada no montante de
10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, para 15%
(quinze por cento), observando-se a proporção estabelecida na sentença
recorrida, em vista da natureza e da complexidade da causa, do zelo dos
profissionais e do trabalho realizado (artigo 85, § 2o do Código de
Processo Civil).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora